Tribunal: CARF
Processo: 10875.903413/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903413/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.504 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
PRELIMINAR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados. Preliminar não acolhida.
DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora, ainda que após a prolação de despacho
decisório, desde que em hipótese não vedada pela legislação, substitui a
original, constituindo-se em indício de certeza e liquidez do crédito tributário.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903413/2015-05
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.504 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903413/2015-05

Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no 32323.26863.90615.1.3.04-
3160, em razão de pagamento a maior da COFINS, no valor total de R$ 5.511,41, período de
apuração de março/2015, código de receita 2172
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio do despacho decisório eletrônico de
fl. 218, não homologou a compensação efetuada porque foi constatado que o Darf que
deu origem ao direito creditório estava integralmente utilizado para quitação de débito
da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificada do despacho decisório em 13/01/2016 (fl. 57), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 11/02/2016 (fls. 3/5), na qual alega:
O crédito tributário apontado na declaração de compensação tem origem em quantia
equivocadamente declarada e recolhida maior de COFINS, período de apuração
março/2015, no valor de R$ 920.494,79, conforme consta da página 16 da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF entregue em 19/05/2015 (documento
n° 05).
Entretanto, o valor da mesma contribuição, referente ao período de apuração
(março/2015) foi, na realidade, equivalente a R$ 857.669,88, conforme devidamente
declarado via DCTF retificadora entregue em 22/01/2016 (documento n° 06) e
escriturado através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED entregue em
19/06/2015 (documento n° 07).
Sendo assim, a diferença entre o valor recolhido via DARF em 24/04/2015 (documento
n° 08) e o valor efetivamente devido a título de COFINS (período de apuração
março/2015) foi equivalente a R$ 62.824,91, dos quais R$ 58.560,72 foram utilizados
para quitar débito de PIS faturamento, referentes ao período de apuração maio/2015,
conforme declarado na página 4 da Per/Dcomp n° 32323.26863.190615.1.3.04-3160
(documento n° 04).
(...)
Toda a origem do crédito de COFINS gerado em razão de pagamento efetuado a maior
é passível de compensação com débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e
se encontra devidamente comprovada.
Os documentos ora acostados demonstram com clareza a existência de um valor
equivocadamente apurado e recolhido no valor de R$ 920.494,79, ao passo que sua
apuração para o mesmo período (março/2015) era de fato equivalente a R$ 857.669,88,
gerando assim um crédito de COFINS equivalente a R$ 62.824,91, dos quais R$
58.560,72 foram utilizados para a quitação do PIS faturamento de igual valor - período
de apuração maio/2015, compensação essa realizada com o total respaldo do art. 74 da
Lei n° 9.430/1996.
A Décima quarta Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no 14-97.541, em 26 de
agosto de 2019 (e-fls. 223/227), o qual a seguinte ementa:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.504 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903413/2015-05

CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF.
RETIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
Constatada a inexistência do crédito objeto de declaração de compensação, correta a não
homologação da compensação a ele vinculada. A simples retificação de DCTF após a
ciência do despacho decisório não é suficiente para comprovar a existência do direito
creditório utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A recorrente tomou ciência da decisão em 07/10/19, e interpôs Recurso
Voluntário em 31/10/2019 (fls. 236/248), no qual alega preliminar de cerceamento de defesa por
não ter sido aberto prazo para apresentação de provas, além de requerer a homologação da
compensação em apreço.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
A recorrente buscou através de PERDCOMP de no 32323.26863.90615.1.3.04-
3160, transmitido em 19/06/2015, para compensação de débito de COFINS, da competência de
março/2015, em razão de recolhimento a maior do que o devido.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO ABERTURA
DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Preliminarmente, a recorrente alega que houve cerceamento defesa, já que não
houver abertura de prazo para apresentação de provas.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão
por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados essenciais à
sua defesa, restringindo tal direito. O que, em verdade, não se verifica neste processo.
Compulsando os autos verifica-se que não só foi aberto prazo para impugnação do
despacho decisório, como a recorrente pôde tantas provas quantas achasse necessária para
comprovar seu direito creditório.
No entanto, no prazo da impugnação, além da DCTF retificadora a recorrente
apresentou cópia do recibo de entrega da escrituração fiscal digital, documentos estes que a
recorrente acredita serem suficientes para comprovação do seu pleito. Ainda que insuficientes,
estas foram as provas apresentadas.
Dessa forma, nego provimento a preliminar do cerceamento de defesa.
DO MÉRITO
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.504 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903413/2015-05

Analisando o mérito, depreende-se da decisão de primeira instância que não
houve a análise do documento retificado, e julga improcedente a manifestação de
inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da transmissão do PERDCOMP, a
análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e não aquela transmitida em
momento posterior ao Despacho Decisório.
Por conseguinte, afirma que, enquanto a DCTF constitui confissão de dívida,
razão pela qual não prospera qualquer argumento da recorrente, bem como as informações
prestadas na DCTF retificadora, não tem o condão de tornar irregular a decisão administrativa
que se pretende a reforma.
Para dirimir a incongruência da decisão da DRJ, é necessário analisarmos dois
pontos importantes:
a) a consideração da DCTF retificadora após prolação do despacho decisório,
b) a valoração da prova quanto à consideração do recibo da entrega da EFD
como indício e prova suplementar dos outros documentos juntados pelo
contribuinte.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisório, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.504 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903413/2015-05

Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A primeira conclusão é que há de se considerar a DCTF retificadora, mesmo que
emitida após despacho decisória, tendo em vista que o direito à compensação não é originário de
tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior. Bem como, a respectiva obrigação
acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original, sendo possível, inclusive, sua
utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Deve-se, embasada na premissa supracitada, demonstrar o contribuinte o equívoco
cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e contábeis.
De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
No entanto, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o : VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou
ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação
de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Grifos nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não traz qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo
apto a revelar equívoco no despacho decisório.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.504 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903413/2015-05

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifos nossos)
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas
por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito
alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as alegações aventadas neste Apelo.
O contribuinte traz aos autos a DCTF retificadora, e apenas o recibo da entrega da
EFD, o que, em verdade, não se traduzem em provas contábeis e fiscais aptas a comprovarem o
direito creditório pleiteado.
E mais, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
E, sendo assim, é possível vislumbrar que os valores informados na DCTF
retificadora, apenas o recibo da entrega da EFD apresentados não são motivos capazes de
garantir a reforma da decisão de 1a instância.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 280
DF CARF MF
Original